Tribunal: TJES
Processo: 0000396-51.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000396-51.2020.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAMERI ROCHAS LTDA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000396-51.2020.8.08.0042

APELANTE:

MAMERI ROCHAS LTDA

APELADO:

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

1.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, observa-se no Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica – EDP C 944/2017, firmado entre as partes litigantes que a vendedora,
EDP — COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA, é agente comercializador de energia elétrica, devidamente autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, nos termos da Resolução nº 62, de 16 de fevereiro de 2001. Por sua vez, a compradora, MAMERI ROCHAS LTDA, afigura-se como agente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), portanto, autorizada a realizar instrumentos bilaterais de compra e venda de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL.

2.

Com efeito, a Resolução Normativa ANEEL nº 957, de 7 de dezembro de 2021 (revogadora da Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004), responsável por instituir a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, define como agente da CCEE, dentre outros, o consumidor livre e o consumidor especial que seja associado à referida câmara.

3.

Além das disposições referenciadas, que conferem adesão compulsória à convenção arbitral aos agentes integrantes da CCEE, o instrumento contratual ora em exame, conforme suscitado pela Apelada, estabelece cláusula compromissória de arbitragem.

4.

Portanto, em que pese o argumento da Apelante, segundo o qual, a relação jurídica entre as partes se enquadra no conceito de relação de consumo, regulada pela Lei º 8.078/90, com vistas a fazer incidir no caso em exame a previsão contida no art. 51, inciso VII, do CDC, do referido diploma legal, o qual veda a adoção prévia e compulsória da arbitragem, no momento da celebração do contrato, verifica-se que, na hipótese em exame, a sujeição ao juízo arbitral ocorre por força da legislação específica aplicável ao setor elétrico brasileiro.

5.

Em situações semelhantes, o c. STJ já se posicionou no sentido de que “somente em hipóteses excepcionais e quando possível verificar,
icto oculi
, a patologia da cláusula compromissória é que se faz possível afastar a competência outorgada ao árbitro pelo art. 8º, § único, da Lei Federal n. 9.307/1996”.

6.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000396-51.2020.8.08.0042, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, CONHECER do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

V
itória (ES), de de

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000396-51.2020.8.08.0042

APELANTE:

MAMERI ROCHAS LTDA

APELADO:

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MAMERI ROCHAS LTDA
, em face da sentença que, acolhendo a alegação de existência de cláusula compromissória expressa de convenção de arbitragem, julgou extinto o processo sem resolução do mérito
,
nos termos do art. 485, inciso VII, do CPC
.

Em suas razões recursais (fls. 149/165), o Recorrente requer seja anulada a sentença primeva, sob o fundamento, em síntese, de que a cláusula de convenção de arbitragem existente no contrato de compra e venda de energia elétrica afigura-se abusiva, porquanto inserta em contrato de adesão. Sustenta que a arbitragem não pode ser utilizada de forma compulsória, conforme, inclusive, prevê, art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

Pois bem. De imediato, consigno restar prejudicada a análise relativa à ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões pela Apelada, tendo em vista o desfecho conferido ao julgado, no sentido de manutenção da sentença recorrida.

Na sequência, do compulsar dos autos, verifico que as partes celebraram contrato de compra e venda de energia elétrica (Contrato EDP C nº 944/2017), firmado em junho de 2017, para o período de suprimento de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020, cuja manutenção restaria condicionada à entrega de garantia financeira pela adquirente (cláusula 3), a qual deveria ser obtida junto a uma das instituições seguradoras aceitas pelo fornecedor.

Ocorre que, conforme emerge dos autos, deixando a empresa Apelante de cumprir com a referida obrigação contratual no que tange à apresentação da apólice de seguro garantia de seguradora credenciada, a vendedora, ora apelada, enviou, em 17 de abril de 2019, notificação extrajudicial (fls. 128/129) oferecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para adimplir a obrigação ajustada entre as partes, seguida de nova notificação, em data de 27/06/2019, em razão do descumprimento, concedendo, dessa vez, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de rescisão e pagamento de multa e indenização em perdas e danos, conforme previsão das cláusulas 12 e13 do contrato.

Transcorrido o prazo, o Apelante fora novamente notificado, em data de 05 de agosto de 2019, para formalização da rescisão do contrato e aplicação do teor das cláusulas 12 e 13 do referido instrumento, por meio das quais a adquirente restaria obrigada a pagar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da notificação, multa não compensatória no valor de R$107.536,09 (cento e sete mil oitocentos e quinhentos e trinta e seis reais e nove centavos), bem como perdas e danos no montante de R$47.893,14 (quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e três reais e quatorze centavos), totalizando R$155.429,23 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos).

Nesse passo, a ora Apelante ajuizara a ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência ao argumento de que fora arbitrária a rescisão do contrato e a decorrente imposição de multa e indenização imposta contra a contratante, requerendo como provimento final a declaração de inexistência de débito cobrado pela ré e a rescisão contratual sem ônus para a autora.

Em contestação, a Apelada arguiu em sede de preliminar, primeiramente, a ilegitimidade passiva da empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. (EDP ES), porquanto figura no contrato objeto dos autos EDP Comercialização e Serviços e Energia Ltda (EDP C), bem como, na sequência, a incompetência do juízo diante da cláusula de eleição de foro e de cláusula compromissória expressa de convenção de arbitragem, ambas previstas no item 19 do instrumento firmado entre as partes.

Nesse passo, a sentença primeva, acolhendo, de plano, a preliminar de incompetência do juízo, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante o reconhecimento de instituição de cláusula arbitral, razão pela qual insurge-se a Apelante.

Pois bem.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, observo no Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica – EDP C 944/2017, firmado entre as partes litigantes

que a vendedora,
EDP — COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA, é agente comercializador de energia elétrica, devidamente autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, nos termos da Resolução nº 62, de 16 de fevereiro de 2001. Por sua vez, a compradora, MAMERI ROCHAS LTDA, afigura-se como agente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), portanto, autorizada a realizar instrumentos bilaterais de compra e venda de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre – ACL.

Com efeito, a Resolução Normativa ANEEL nº 957, de 7 de dezembro de 2021 (revogadora da Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004), responsável por instituir a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, define como agente da CCEE, dentre outros, o consumidor livre e o consumidor especial que seja associado à referida câmara. Prosseguindo, os arts. 37 e 44 da resolução em comento preveem que, feito o pertinente destaque,
in verbis
:

Art. 37. Os Agentes da CCEE deverão cumprir as seguintes obrigações, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação e em regulação específica da ANEEL:

[...]

VII – aderir à Convenção Arbitral;

Art. 44.
Os Agentes da CCEE e a CCEE deverão dirimir, por intermédio da Câmara de Arbitragem, todos os conflitos que envolvam
direitos disponíveis
, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nas seguintes hipóteses:

I – conflito entre dois ou mais Agentes da CCEE que não envolva assuntos sob a competência direta da ANEEL ou, na hipótese de tratar, já tenha esgotado todas as instâncias administrativas acerca do objeto da questão em tela;

II – conflito entre um ou mais Agentes da CCEE e a CCEE que não envolva assuntos sob a competência direta da ANEEL ou, na hipótese de tratar, já tenha esgotado todas as instâncias administrativas acerca do objeto da questão em tela; e

III – sem prejuízo do que dispõe cláusula específica nos CCEARs, conflito entre Agentes da CCEE decorrente de Contratos Bilaterais, desde que o fato gerador da divergência decorra dos respectivos contratos ou de Regras e Procedimentos de Comercialização e repercuta sobre as obrigações dos agentes contratantes no âmbito da CCEE.

Parágrafo único. A Convenção Arbitral é parte integrante desta Convenção de Comercialização, bem como obrigatória a todos os agentes da CCEE e à CCEE, conforme disposto nos §§ 5º, 6º e 7º do art. 4º da Lei nº 10.848, de 2004.

Outrossim, além das disposições supratranscritas que conferem adesão compulsória à convenção arbitral aos agentes integrantes da CCEE, o instrumento contratual ora em exame, conforme suscitado pela Apelada, estabelece cláusula compromissória de arbitragem, de seguinte teor:

19.
RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

19.3. Caso os representantes designados pelas Partes não alcancem um acordo num prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da notificação de controvérsia enviada por uma Parte a outra Parte, qualquer uma das Partes poderá submeter a controvérsia a arbitragern nos termos deste Contrato.

19.3. 1. Não alcançando um acordo, as Partes assumem, desde já, em caráter irrevogável e irretratável, o compromisso de proceder à solução de qualquer controvérsia, mediante arbitragem, na forma das condições seguintes e nos termos da Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, e suas alterações.

Portanto, em que pese o argumento da Apelante, segundo o qual, a relação jurídica entre as partes se enquadra no conceito de relação de consumo, regulada pela Lei º 8.078/90, com vistas a fazer incidir no caso em exame a previsão contida no art. 51, inciso VII, do CDC, do referido diploma legal, o qual veda a adoção prévia e compulsória da arbitragem, no momento da celebração do contrato, verifico que, na hipótese em exame, a sujeição ao juízo arbitral ocorre por força da legislação específica aplicável ao setor elétrico brasileiro.

Como cediço, a convenção de arbitragem é a transação pela qual as partes remetem aos árbitros a decisão de um ou mais litígios que tenham surgido ou possam surgir entre elas em relação à determinada relação jurídica substancial, de natureza contratual ou extracontratual, e que lhes exclua a possibilidade de recorrer à jurisdição estatal para a resolução das controvérsias que dela sejam objeto.

De suma importância destacar,
in casu
, que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar processo cuja discussão cingia-se a aferir a competência do juízo arbitral em demanda atinente a contrato de compra e venda e transmissão de direitos de empresas de fornecimento de energia elétrica, consignou “ser de competência do juízo arbitral apreciar preliminarmente a validade e a eficácia da convenção de arbitragem decorrente de cláusula compromissória estipulada entre as partes – cláusula
kompetenz-kompetenz
(artigo 8º, parágrafo único, da Lei 9.307/1996, a Lei de Arbitragem)”, razão pela qual manteve a extinção do processo sem exame de mérito.

Por derradeiro, segundo, ainda, entendimento consolidado pelo STJ “conforme o princípio competência-competência,
cabe ao juízo arbitral decidir, com prioridade ao juiz togado, a respeito de sua competência para avaliar existência, validade e eficácia da cláusula compromissória celebrada entre as partes
”
(STJ - CC159162/AM 2018/0145721-2, DJe 18/12/2020)
.

Em situações semelhantes, o c. STJ já se posicionou no sentido de que “somente em hipóteses excepcionais e quando possível verificar,
icto oculi
, a patologia da cláusula compromissória é que se faz possível afastar a competência outorgada ao árbitro pelo art. 8º, § ún., da Lei Federal n. 9.307/1996”, conforme se depreende do julgado cuja emente segue a seguir colacionada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. SÚMULA N. 568/STJ. ARBITRAGEM. DIREITOS DISPONÍVEIS. JUÍZO ARBITRAL. COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRINCÍPIO COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. EXCEÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da orientação que emana da Súmula n. 568/STJ, "[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2. À luz do procedimento regrado pelo art. 4º e ss. da Lei Federal n. 9.307/1996, "(...) o estabelecimento da convenção de arbitragem produz, de imediato, dois efeitos bem definidos. O primeiro, positivo, consiste na submissão das partes à via arbitral, para solver eventuais controvérsias advindas da relação contratual subjacente (em se tratando de cláusula compromissória). O segundo, negativo, refere-se à subtração do Poder Judiciário em conhecer do conflito de interesses que as partes tenham reservado ao julgamento dos árbitros" ( REsp 1569422/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 20/05/2016). 3. O caso concreto não envolve direitos indisponíveis, cingindo-se a controvérsia à interpretação e à qualificação que a parte agravada fez do negócio jurídico formalizado entre a agravante e terceiro (cessão de contrato), e a recusa em registrá-lo no sistema que gerencia contratações da espécie (compra e venda de energia elétrica), matéria que antecede a aplicação das normas regulamentares de regência.
4. Somente em hipóteses excepcionais e quando possível verificar,
icto oculi
, a patologia da cláusula compromissória é que se faz possível afastar a competência outorgada ao árbitro pelo art. 8º, § único, da Lei Federal n. 9.307/1996.
5. Inviável o conhecimento de alegação suscitada apenas em sede de agravo interno, qualificando indevida inovação recursal. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1230431 SP 2018/0003738-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Por sua vez, os tribunais pátrios seguem o mesmo entendimento, a saber:

AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAR COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA COM COBRANÇA DE MULTA CONVENCIONAL. AJUSTE QUE NÃO ESTABELECEU CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM PARA DIRIMIÇÃO DOS CONFLITOS DELE RESULTANTES. SUJEIÇÃO ASSIM MESMO POR FORÇA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N.º 109/04 PARA A HIPÓTESES PREVISTA NO ART. 58, INC. I, DA CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DO ART. 20, § 4.º, DO CPC. MAJORAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
Com o advento da Lei 9.307/96, a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja a extinção sem resolução do mérito do processo judicial. Competência do juízo arbitral para solução do litígio (Resolução Normativa n.º 109/04, art. 58, inc. I).
Ausência de violação do art. 5.º, inciso XXXV, da CF. Nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, observado o disposto no art. 20, § 4.º, do CPC. Apelação principal desprovida e parcialmente provida a adesiva.

(TJ-SP 11033234420138260100 SP 1103323-44.2013.8.26.0100, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 16/07/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2018) - DESTACOU-SE

AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. Decisão de primeiro grau que rejeita preliminar de incompetência arguida, admitindo a ineficácia da cláusula compromissória. Partes que acordaram que as controvérsias seriam dirimidas por meio de arbitragem, conforme cláusula compromissória inserida no contrato. Autonomia da vontade das partes que deve ser respeitada.
Discussões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem que devem ser resolvidas pelo juízo arbitral. Disposição do art. 8º da Lei nº 9.307/96.
Precedentes do C. STJ. Agravo instrumental provido para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VII, do CPC.
(TJ-SP - AI: 20284075020218260000 SP 2028407-50.2021.8.26.0000, Relator: Campos Petroni, Data de Julgamento: 29/07/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021) - DESTACOU-SE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, majorando de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), com base no § 11 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios fixados
na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.
ACOMPANHO O RELATOR